Tribunal: TJPA
Processo: 0801940-36.2024.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2026-02-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801940-36.2024.8.14.0009

APELANTE: TIAGO ASSUNÇÃO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE FURTO MAJORADO. CAUSA DE AUMENTO DE PENA MANTIDA. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA SEM REDUÇÃO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal que pretende a reforma da sentença que condenou o réu à pena de 8 meses de reclusão, em regime aberto, e pagamento de 7 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 155, §1º, c/c art. 14, II, do CP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar a possibilidade de afastamento da majorante do repouso noturno; (ii) definir se é cabível o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa; (iii) determinar se o reconhecimento da circunstância atenuante permite a redução da pena abaixo do mínimo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A majorante do repouso noturno se aplica quando o furto ocorre em período noturno e sem a vigilância do bem, situação demonstrada nos autos, pois o crime foi praticado por volta das 21h30, em local com pouca circulação de pessoas.

4. A confissão espontânea foi corretamente valorada na sentença como atenuante na segunda fase da dosimetria da pena.

5. A menoridade relativa (réu com 20 anos à época dos fatos) deve ser reconhecida como atenuante.

6. Sem embargo, o reconhecimento das atenuantes não autorizam a redução da pena abaixo do mínimo legal, nos termos da Súmula 231 do STJ e do entendimento jurisprudencial dos Tribunais Superiores (STF, RE 597270/RS, Tema 158; STJ, REsp 1.117.068/PR, Temas 190 e 191).

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e parcialmente provido, sem reflexos na pena definitiva.

Tese de julgamento:
“1. A causa de aumento do repouso noturno incide quando o furto ocorre no período da noite e sem a vigilância do bem. 2. O reconhecimento de circunstâncias atenuantes não autoriza a fixação da pena abaixo do mínimo legal, conforme Súmula 231 do STJ".

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 14, II; 65, I; 68; 155, §1º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp n. 1.979.989/RS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Terceira Seção, j. 22.06.2022; STF, RE 597270/RS, Rel. Min. Cezar Peluso, Pleno, j. 26.03.2009; STJ, REsp n. 1.117.068/PR, Rel. Min. Laurita Vaz, Terceira Seção, j. 26.10.2011; STJ, REsp n. 1.869.764/MS, Rel. p/ acórdão Min. Messod Azulay Neto, Terceira Seção, j. 14.08.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 12 a 24 de fevereiro de 2026.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Tiago Assunção da Silva apela da sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal de Bragança/PA que o condenou à pena de 8 meses de reclusão, em regime aberto, e pagamento de 7 dias-multa, pela prática do crime previsto no artigo 155, §1º, c/c art. 14, II, do Código Penal (ID 25057741).

O apelante pleiteia o afastamento da causa de aumento relativa ao repouso noturno. Requer, ainda, o reconhecimento das atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa, com redução da pena aquém do mínimo legal (ID 25057756)

O Ministério Público contrarrazoou pela manutenção da sentença (ID 25057759), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo desprovimento do recurso (ID 30865392).

É o relatório.

VOTO

O recurso é admissível e comporta parcial provimento.

Em primeiro plano, o recorrente pugna pelo afastamento da majorante prevista no § 1º do art. 155 do Código Penal, sob a alegação de que a tentativa de furto ocorreu por volta das 21h, horário com circulação de pessoas.

A esse respeito, importante consignar que a tese defensiva de afastamento do repouso noturno foi analisada e rejeitada na sentença, concluindo o juízo pela incidência da majorante, conforme transcrito a seguir:

Com efeito, a vítima WLADIMIR WILIAN VIEIRA RODRIGUES declarou: que estacionou o carro e foi até a orla; que uns 20 minutos voltou; que sua esposa disse que tinha um cara dentro do carro; que viu que era ele; que o cd player tava fora; que imobilizou ele; que o marido da sua prima segurou ele; que ligou pra guarnição pra pegar ele; que isso foi 9 e uma fração da noite; que ele tava com uma faca; que ele não ameaçou o depoente;

Já a TESTEMUNHA PM DAYVISON WILHAMES DE OLIVEIRA afirmou: que o réu foi preso por estar tentando furtar o aparelho de som do carro; que ele abriu o carro pra mostrar o que estava sendo furtado, que era som e outras coisas.

Enquanto a Testemunha Adrielson Baldez relatou: que a vítima acionou a polícia em razão de furto no interior de seu carro. Que o acusado foi preso ainda dentro do carro da vítima.

[...] do cotejo das afirmações do réu com as demais testemunhas restou comprovado que de fato o réu teria praticado o crime de furto, na modalidade tentada, no horário noturno, vez que o fato ocorreu por volta de 21:0h.

Ademais, não deve prosperar a tese da defesa de afastamento do repouso noturno vez que o crime teria ocorrido por das 21:30h em fim de semana, em rua de pouco movimento, em frente a estabelecimento comercial que se encontrava fechado. Frise-se inclusive que nesse horário e nessa data todos os estabelecimentos comerciais da rua onde se encontrava o veículo da vítima estavam fechados, valendo-se o réu dessa condição para facilitar a empreitada criminosa. Assim a afasto a tese da defesa de ausência da majorante do repouso noturno
(ID 25057741 - Pág. 3)

Segundo entendimento jurisprudencial do STJ, “a situação de repouso está configurada quando presente a condição de sossego/tranquilidade do período da noite, caso em que, em razão da diminuição ou precariedade de vigilância dos bens, ou, ainda, da menor capacidade de resistência da vítima, facilita-se a concretização do crime"
(STJ,
REsp n. 1.979.989/RS
,
Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Terceira Seção, j. 22/6/2022).

Nesse sentido, não há como acolher o pleito de exclusão da causa de aumento de pena, pois o julgador atentou-se às características do caso concreto, consignando que a atuação criminosa ocorreu no período da noite e em local com pouca circulação de pessoas.

Sob outro ângulo, o apelante pugna pelo reconhecimento de circunstâncias atenuantes e redução da pena abaixo do mínimo legal.

Em relação à confissão espontânea, verifica-se que a circunstância foi reconhecida na segunda fase do cálculo dosimétrico.

Não obstante, a menoridade relativa não foi declarada pelo juízo, assistindo razão à defesa nesse ponto, pois o réu nasceu em 09/04/2004 (ID 25057733), e tinha 20 anos de idade à época dos fatos em 05/05/2024, conforme descrito na denúncia (ID 25057712), circunstância que impõe o reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, inciso I, do Código Penal.

Apesar disso, o reconhecimento das atenuantes não autoriza a redução da pena abaixo do mínimo abstratamente cominado pelo tipo penal, em razão do teor da Súmula n. 231 do STJ, segundo a qual “a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”, entendimento reafirmado na jurisprudência das Cortes de Superposição em sede de repercussão geral e de recurso repetitivo (STF,

RE 597270/RS
, Tema 158, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, j. 26/03/2009; STJ,

REsp n. 1.117.068/PR
, Temas 190 e 191, Rel. Min. Laurita Vaz, Terceira Seção, j. 26/10/2011).

Além disso, o Superior Tribunal de Justiça assentou que “o método trifásico de dosimetria da pena adotado pelo Código Penal (art. 68, CP) limita a discricionariedade judicial na segunda fase e impõe o respeito ao mínimo e máximo legal, de modo que as circunstâncias atenuantes não podem resultar em penas abaixo do mínimo abstratamente cominado pelo tipo penal”, sendo certo que “a fixação de penas fora dos limites legais implicaria violação ao princípio da legalidade e usurpação da competência legislativa, o que comprometeria a separação de poderes e criaria um sistema de penas indeterminadas, incompatível com a segurança jurídica” (STJ,
REsp n. 1.869.764/MS
, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, relator para acórdão Ministro Messod Azulay Neto, Terceira Seção, j. 14/08/2024).

Ante o exposto, conheço e dou parcial provimento ao recurso, apenas para reconhecer a atenuante da menoridade relativa, sem reflexo no
quantum
da reprimenda definitiva imposta na sentença, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 26/02/2026